Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708848-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa autora, CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME, contra decisão que, em sede de ação de consignação em pagamento (autos no 0710519-23.2020.8.07.0001), postergou o exame do pedido de tutela de urgência para depois da citação da ré, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no mesmo passo em que intimou a CEB para se manifestar, em 5 dias, sobre o pedido de parcelamento das faturas de energia elétrica indicadas na inicial. Consultando o andamento do feito principal (autos no 0710519-23.2020.8.07.0001), verifica-se que, em 14/05/2020, o juízo a quo proferiu nova decisão, desta feita deferindo a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Nesse sentido, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que a providência determinada pelo magistrado de primeira instância conformou o pedido formulado neste agravo de instrumento, restando evidentemente prejudicado o presente recurso. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora